Tribunal: STF
Processo: Rcl 4057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. DEFERIMENTO DE SEQÜESTRO DE
   VERBAS PÚBLICAS. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO TOMADA NA ADI
   1.662.
O seqüestro de verbas, que se pôs em xeque, somente veio
   a ser decretado ante a empírica verificação de que Fazenda
   Publica havia quebrado a ordem cronológica de pagamento de
   precatórios. Inidoneidade da reclamação para reavaliar os dados
   fáticos subjacentes ao ato decisório de que se reclama.
De outra
   parte, a ADI 1.662 nada dispôs sobre a necessidade, ou não, da
   expedição de um novo precatório por efeito da extinção da pessoa
   pública devedora.
Reclamação improcedente.